Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVA FORMA DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, inclusive em contratos bancários firmados sob sua vigência.
2. O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de cancelamento da autorização de débito, condicionando-a à indicação de nova forma de pagamento, sob pena de alteração das condições pactuadas, especialmente das taxas de juros.
3. Inviável a restituição dos valores descontados após o cancelamento, porquanto a dívida permanece exigível, e os descontos realizados contribuíram para a amortização do débito, sendo vedado o enriquecimento sem causa.
4. Ante a inexistência de proveito econômico inestimável ou valor irrisório da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, não se aplicando a fixação por apreciação equitativa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.